Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DEPENDENTE DE APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS PARA APURAR O VALOR DEVIDO. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO EG. STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I – Conta-se a partir de 30/6/17 o prazo prescricional de cinco anos da pretensão executiva fundada em título judicial transitado em julgado até 17/3/16, que dependa, para a instauração da fase de cumprimento de sentença, do fornecimento de documentos ou fichas financeiras pelo executado, para fins de apuração do valor devido, conforme modulação dos efeitos no julgamento dos EMD no REsp 1.336.026/PE (Tema 880).

II – Na demanda, não está prescrita a pretensão executiva fundada em título judicial transitado em julgado em 29/9/10, pois a instauração do cumprimento de sentença está a depender do fornecimento, pelo Distrito Federal, das fichas financeiras dos exequentes.

III – Apelação dos exequentes provida. Apelação do executado prejudicada.